Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS. NOMEAÇÃO DE PERITO. HONORÁRIOS. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a impugnação e homologou os honorários periciais, intimando os agravantes a recolherem os honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de RPV.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Verifica-se, assim, que os limites ao valor dos honorários periciais estabelecidos na referida norma referem-se apenas às partes às quais tenha sido concedido o referido benefício, não sendo este o caso dos agravantes.
2.1. A previsão do inciso II do § 3o do art. 95 do Código de Processo Civil também é claramente destinada aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2.2. Incabível a aplicação, portanto, de qualquer limitação ao valor dos honorários periciais em virtude de o agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, pois o adiantamento da referida verba é de responsabilidade dos agravantes.
3. Apenas o expert pode precisar a quantidade de horas necessárias para conclusão da perícia. O perito nomeado no presente caso, inclusive, detalhou o tempo a ser dedicado a cada atividade, não se evidenciando qualquer desproporção quanto ao número de horas necessário para realização de cada uma, pois aparentam compatíveis com a sua natureza e complexidade.
4. O trabalho do perito – que visa à verificação do enquadramento da doença do agravado nos critérios legais para a concessão de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria –envolve uma série de atividades necessárias à apresentação de uma conclusão satisfatória e que efetivamente sirva de suporte à resolução da lide.
5. Recurso conhecido e desprovido.